Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742910-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: MARCIA SUAIDEN DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não foi juntada a respectiva guia de recolhimento da União (AgInt no AREsp n. 1.862.794/PI, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 11/5/2022). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Nada a prover quanto à petição de ID no 43371999 (extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita), uma vez que tal providência refoge à competência desta Presidência. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007